Tribunal: TJES
Processo: 5001253-13.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001253-13.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: RAVAGLIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001253-13.2024.8.08.0061

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: RAVAGLIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) em razão de protesto indevido. O recorrente insurge-se especificamente contra o termo inicial dos juros de mora, fixados na origem a partir do lançamento do crédito tributário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em ação indenizatória por protesto indevido, o termo inicial dos juros de mora deve retroagir à data do lançamento do crédito tributário ou se deve corresponder à data da efetivação do protesto (evento danoso).

RAZÕES DE DECIDIR

Os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, momento em que se aperfeiçoa o ato ilegal.

No caso de protesto indevido, o dano se concretiza na data em que o protesto foi efetivamente realizado em cartório, e não no momento anterior do lançamento tributário.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apenas no tocante ao termo inicial dos juros de mora, que deverão incidir a partir da data da realização do protesto.

Tese de julgamento:
Nas indenizações por danos morais decorrentes de protesto indevido, o termo inicial dos juros de mora é a data da efetivação do protesto, marco configurador do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Recurso Inominado nº 5001253-13.2024.8.08.0061, Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, j. 13.11.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
RAVAGLIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de

mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, desde o evento danoso (lançamento crédito tributário) e correção monetária devida desde o arbitramento, calculada segundo a variação do IPCA, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”
.

Em sede recursal (ID 16753615), o recorrente pretende apenas que o marco inicial dos juros seja a ocorrência do protesto.

A empresa autora apresentou contrarrazões (ID 16753618).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A meu ver, razão assiste ao recorrente. Os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, ou seja, do momento em que se perfez o ato ilegal. No caso em tela, tratando-se de protesto indevido, o mesmo se aperfeiçoa com a data em que o protesto foi, de fato, realizado, motivo pelo qual ouso divergir do magistrado de p
rimeiro grau
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 16753613 unicamente para determinar que os juros de mora fluam a partir da data em que foi realizado o protesto. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)